Tribunal: STF
Processo: RHC 219299
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Organização criminosa. Excesso de prazo. Inexistência. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. FEITO COMPLEXO. ELEVADO NÚMERO DE RÉUS (DEZ). DIVERSOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE BENS E DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CURSO PROCESSUAL ALARGADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 



    II - No caso, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, notadamente pela "altíssima complexidade da causa e a considerável pluralidade de denunciados (dez ao todo), envolvidos com delitos de difícil apuração. Percebe-se que, no curso do processo, foram interpostos incontáveis pedidos de restituição de bens e revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar por parte dos acusados, além de outros incidentes processuais (dentre os quais, exceções de incompetência do juízo e suspeição), demandando grande número de decisões a serem proferidas pelo juízo a quo [...] já foram realizadas mais de 10 (dez) audiências de instrução, tanto nestes autos como nos autos desmembrados". Destaca-se, outrossim, que "o paciente encontra-se preso aguardando a finalização da instrução em face dos demais réus, tendo em vista requerimento formulado pelas defesas e deferido pelo Colegiado de não encaminhar os autos o principais para alegações finais enquanto não encerrada a instrução dos processos e apartados, tendo em vista a possibilidade das provas produzidas na instrução destes beneficiarem os demais réus". 



    III - Na hipótese, muito embora alargado o curso processual, estão demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crime de organização criminosa. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, que denegou a ordem.



    3. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 738.319, Min. Jesuíno Rissato, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “as peculiaridades do caso não são fatores aptos para justificar a procrastinação da custódia cautelar de uma pessoa, tendo em vista que não pode esta ser castigada em razão da quantidade de pessoas no polo passivo, principalmente se considerarmos que há réus soltos!!!”.



    5. Decido.



    6.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento”. (HC 180.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido STJ:



    “[...]



    Consoante outrora destacado, o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos.



    [...]



    (...) verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, notadamente pela "altíssima complexidade da causa e a considerável pluralidade de denunciados (dez ao todo), envolvidos com delitos de difícil apuração. Percebe-se que, no curso do processo, foram interpostos incontáveis pedidos de restituição de bens e revogação da prisão preventiva ou conversão desta em prisão domiciliar por parte dos acusados, além de outros incidentes processuais (dentre os quais, exceções de incompetência do juízo e suspeição), demandando grande número de decisões a serem proferidas pelo juízo a quo". 



    Destaca-se, outrossim, que "o paciente encontra-se preso aguardando a finalização da instrução em face dos demais réus, tendo em vista requerimento formulado pelas defesas e deferido pelo Colegiado de não encaminhar os autos o principais para alegações finais enquanto não encerrada a instrução dos processos e apartados, tendo em vista a possibilidade das provas produzidas na instrução destes beneficiarem os demais réus". Desse modo, muito embora alargado o curso processual, estão demonstrados que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 



    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito está seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    [...].”



    9. A jurisprudência do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    10. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



Publique-se.



      Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator